Tribunal: STF
Processo: ARE 731224
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Férias não gozadas a critério da Administração. Indenização. 4. Decreto n. 3.044/1980 (Estatuto dos Policiais Civis) do Estado do Rio de Janeiro. Necessidade de análise e interpretação de legislação local. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 5. Jurisprudência do STF no sentido de que é assegurada ao servidor a conversão de férias não gozadas em indenização, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.